Tribunal: TCU
Processo: 006.183/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 018.567/2015-0 - Acórdão AC-18124/2021-2C, item 9.4, Imputação de Débito a Responsável - Processo 018.567/2015-0 - Acórdão AC-18124/2021-2C, item 9.3.3, Imputação de Débito a Responsável - Processo 018.567/2015-0 - Acórdão AC-18124/2021-2C, item 9.3.2, Imputação de Débito a Responsável - Processo 018.567/2015-0 - Acórdão AC-18124/2021-2C, item 9.3.1

Inteiro teor:
Acórdão 7961/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 155/2002, e de acordo com os pareceres dos autos (peças 31-33), em: a) expedir quitação a José Cavalcanti Alves Júnior e Luan Promoções e Eventos Ltda., no tocante ao item 9.3.1 do Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara (débito solidário); José Cavalcanti Alves Júnior e TN Promoções Ltda., no tocante ao item 9.3.2 do Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara (débito solidário); José Cavalcanti Alves Júnior e F J Oliveira de Barros, no tocante ao item 9.3.3 do Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara (débito solidário); José Cavalcanti Alves, no tocante ao item 9.4 do Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara (multa individual), ante o recolhimento das referidas dívidas, consoante comprovantes de pagamento acostados aos autos; b) comunicar a presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; e c) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.183/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: F J Oliveira de Barros (11.142.097/0001-93); José Cavalcanti Alves Junior (XXX.873.444-XX); Luan Promoções e Eventos Ltda (05.102.456/0001-86); TN Produções Ltda. (07.298.107/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Arcoverde-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Jesus de Melo Barros (8.412/OAB-PE), entre outros, representando Jose Cavalcanti Alves Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.